Tribunal: TJMT
Processo: 0045954-75.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0045954-75.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), BENEDITO BOAVENTURA LADISLAU SILVA - CPF: 314.145.241-53 (EMBARGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº
45954-75.2014.8.11.0041 - PJE

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:

BENEDITO BOAVENTURA LADISLAU SILVA

RELATÓRIO.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso,

com a finalidade de corrigir omissão no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para determinar que a atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, deverão ser fixados após o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 810, pelo
Juízo da execução.

O Estado de Mato Grosso defende a ocorrência de omissão quanto a tese firmada em sede de recurso repetitivo, pelo STJ, no REsp nº 1112114, de que o termo
a quo
do cômputo dos juros de mora é a citação do Estado.

Requer seja suprida a omissão do julgado para que esse D. Juízo se manifeste sobre a aplicação do entendimento pacífico consubstanciado no REsp 1112114/SP sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), Tema Repetitivo 23 e cômputo dos juros moratórios a partir da citação.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 24895071).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020